Tribunal: STF
Processo: Rcl 80991
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental na reclamação. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Previsão na legislação local. Alteração por decisão judicial. Impossibilidade. Violação à Súmula Vinculante 4. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Campo Largo/PR contra acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido nos autos do Processo nº 0012920-04.2023.8.16.0026, por suposta violação à Súmula Vinculante 4.



    2. Julgou-se procedente a reclamação constitucional a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do STF sobre a matéria.



    3. Agravo regimental interposto pela beneficiária do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em debate consiste em verificar se o ato reclamado incorreu em violação à Súmula Vinculante 4.



    III. Razões de decidir



    5. Nos termos da Súmula Vinculante 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”



    6. No caso em análise, observa-se que existe previsão legal expressa acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade, correspondente ao valor da referência inicial do plano de carreira do município. Ainda que, atualmente, seja utilizado o salário mínimo conforme o disposto no art. 91 da Lei 2347/2011, não é permitido ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador para modificar a base de cálculo do referido adicional.



    7. A autoridade reclamada, sob o fundamento de realizar uma interpretação conjunta da legislação municipal, acabou por alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei, em afronta ao disposto na Súmula Vinculante 4.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.